Tribunal: TJSP
Processo: 2017725-60.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, rejeitando a impugnação da executada que alegava excesso de execução e violação à coisa julgada.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, rejeitando a impugnação da executada que alegava excesso de execução e violação à coisa julgada.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se houve excesso de execução nos cálculos homologados, considerando a alegação de que a sentença foi desrespeitada pela incidência de juros e correção de forma individualizada.
III. Razões de Decidir: A sentença determinou que os valores fossem atualizados monetariamente desde cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, o que foi observado nos cálculos do exequente. A impugnação da executada foi genérica e não apresentou demonstrativo de cálculo discriminado, desrespeitando o disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Encargos contratuais são devidos até o efetivo pagamento do débito. Ausência de demonstração de erro nos cálculos apresentados pelo exequente.
Legislação Citada: CPC, art. 502, art. 525, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2017420-13.2025.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2391845-69.2024.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2273350-37.2022.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2023.